Tribunal: TJSP
Processo: 1000605-92.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ção.

MÉRITO – TORNOZELO ESQUERDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – As sequelas constatadas pericialmente no membro inferior esquerdo do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (20.06.2015), conforme julgamento do tema 862 pelo C. S.T.J..

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. – JUROS DE MORA – Juros moratórios em conformidade com a Lei no 11.960/09, incidentes a partir da citação (17.05.2016) – Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recursos, voluntário autárquico e de ofício, desprovidos, com observação (juros, correção monetária e verba honorária).
(TJSP; Apelação Cível 1000605-92.2015.8.26.0101; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Caçapava - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Caçapava

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO

PRELIMINAR DE REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perita de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO

PRELIMINAR DE REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perita de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – TORNOZELO ESQUERDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – As sequelas constatadas pericialmente no membro inferior esquerdo do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (20.06.2015), conforme julgamento do tema 862 pelo C. S.T.J..

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. – JUROS DE MORA – Juros moratórios em conformidade com a Lei no 11.960/09, incidentes a partir da citação (17.05.2016) – Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recursos, voluntário autárquico e de ofício, desprovidos, com observação (juros, correção monetária e verba honorária).